Tribunal: TJBA
Processo: 8032090-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032090-38.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GODOFREDO PEREIRA BARBOSA Advogado(s): DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE APELADO: ERICO SANTOS DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s):HELDER LESSA FREIRE, MARCELO HENRIQUE MORENO SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA E FALTA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. PLEITO DE MULTA CONTRATUAL E HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A gratuidade da justiça pode ser deferida com base na declaração de insuficiência financeira da parte, em conformidade com o art. 99, § 3º, do CPC, quando não houver provas suficientes para afastá-la. 2 - A denúncia vazia para retomada do imóvel encontra amparo no art. 57 da Lei 8.245/91, bastando a regular notificação do locatário para desocupação. 3 - A reconvenção, tratando de matérias já abordadas em ação prévia com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, é corretamente extinta por litispendência, nos termos do art. 337, §1º e §2º, do CPC. 4 - Os honorários contratuais e a multa estipulada não se confundem com os honorários sucumbenciais, estes fixados judicialmente conforme o art. 85 do CPC. 5 - Sentença mantida. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032090-38.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante GODOFREDO PEREIRA BARBOSA e como apelada ERICO SANTOS DE ALMEIDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .